Tribunal: TJBA
Processo: 0560850-57.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560850-57.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Adriana Oliveira Biscarde e outros (15)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, LARA DE COUTINHO PINTO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE MAJORAÇÃO DA GAP A PARTIR DA LEI ESTADUAL Nº
10.962/2008
. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DESTA CORTE. IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2).
REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, §3º DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE VIGÊNCIA DE DISPOSITIVO COM TEXTO IDÊNTICO AO DE ARTIGO DE OUTRA LEI JÁ REVOGADO EXPRESSAMENTE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A temática atinente à majoração da Gratificação por Atividade Policial Militar, a partir da Lei Estadual nº 11.356/2009, que incorporou parte do montante da GAP ao soldo, foi objeto de decisão por esta Corte, em sede de IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2), firmando-se o entendimento vinculante de que

a previsão contida na Lei nº 7.145/1997, no sentido de que
“
os valores de gratificação estabelecidos no Anexo II serão revistos na mesma época e no mesmo percentual de reajuste dos soldos”,

foi revogada pelo art. 33, da Lei nº 10. 962/2008. Concluiu-se no referido julgamento, assim, que é
incompatível a previsão de revisão automática da GAP no mesmo percentual e época de alteração do soldo, a partir
da Lei nº 10.962/2008
.

2. Portanto, em conformidade com o precedente vinculante estabelecido por esta Corte no julgamento do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 2), que definiu que a Lei nº 10.962/2008 revogou a previsão de reajuste da GAP
na mesma época e no mesmo percentual de reajuste dos soldos
, deve ser julgado improcedente o pedido.

Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
nº.
0560850-57.2014.8.05.0001
, em que figura como Apelantes Adriana Oliveira Biscarde e outros (15) e Apelado ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas.